Tribunal: TJMT
Processo: 1041755-69.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041755-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M S CARAN GOMES SERVICOS DE ESTETICA EIRELI - CNPJ: 17.509.463/0001-86 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1041755-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Telefônica Brasil S.A

Embargada(s):

M S Caran Gomes Serviços de Estética Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no acórdão o vício apontado pela Embargante, o recurso de Embargos de Declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Temporária, que, por unanimidade, conheço do recurso, mas JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento que não foi acolhido a preliminar arguida no recurso inominado, e consequentemente declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau.

Embargado não se manifestou.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

Da analise da decisão recorrida, observo que assiste razão a parte Embargante, de fato restou omissa a decisão no que tange a manifestação específica quanto á apreciação da contestação, que foi apresentada de forma tempestiva, no entanto conforme consta no acórdão foi analisada a preliminar de nulidade da sentença e nos autos foram juntadas provas suficientes para comprovar a falha na prestação de serviço, Todavia, observo que foi registrado no voto sobre a preliminar:

1. Quanto à referida preliminar de nulidade da sentença esta não merece acolhimento, pois ao se analisar o teor decisório, constou de forma clara o motivo do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a Recorrente de forma ampla questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida. Por este motivo, rejeito a presente preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Há evidências nos autos que ocorreu falha na prestação do serviço relativo à linha telefônica móvel (65) 99903-0025, que gerou um débito no valor R$ 2.973,89, com data em 17/01/2020, referente à mudança de plano de pessoa jurídica para pessoa física, por ter sido a autora informada pela atendente que não haveria incidência da multa contratual, referente à mudança de do plano.

4. Foram colacionadas nos autos diversas conversas onde a autora informa que utilizava o telefone móvel para o trabalho, que a sua linha encontrava-se bloqueada e que o telefone só funcionava através do WI-FI, nesses áudios e conversas de whatsapp, foi comprovado que a autora não foi informada da incidência da multa, cabia à empresa de telefonia juntar nos autos documentos hábeis que comprovasse este débito e que ela estava ciente e de acordo com a multa contratual.

5. A firma individual trata-se de uma ficção jurídica em que há uma confusão entre a pessoa natural e a empresarial, confunde-se o patrimônio da empresa individual com seu titular, por isso tem legitimidade para ajuizar ação pleiteando indenização a título de dano moral, não há necessidade de haver ofensa à honra objetiva para emergir o direito a indenização.

Deste modo, em que pese à omissão da decisão quanto a analise da contestação, verifico que de fato a sentença não analisou, no entanto nos autos a prova suficiente que comprovou a falha na prestação de serviço.

Ante o exposto
, conheço do recurso, reconheço a omissão apontada,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023